Tribunal: STF
Processo: Rcl 59517
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 843.989/MG, TEMA RG Nº 1.199): INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, formalizada Altair de Freitas Cunha, contra acórdão proferido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no Agravo Interno nº 70085678340 (70085271302 (CNJ: 0040683-40.2021.8.21.7000), mediante o qual teria sido inobservado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo nº 843.989-RG/MG (Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral). 

    2. O reclamante narra que, na origem, a parte beneficiária ajuizou ação de improbidade administrativa contra si,  imputando-lhe a prática dos atos descritos no arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429, de 1992, uma vez que ocupava o cargo de Comandante do 4º Comando Regional de Bombeiros e de Chefe da Seção de Prevenção de Incêndio.

    3. Relata  que a sentença de parcial procedência do pedido restringiu-se à condenação dos corréus, absolvido o reclamante. Noticia que em sede de apelação, a Corte local deu parcial provimento ao apelo do Parquet condenando o reclamante nas condutas previstas no art. 11, caput, da Lei 8.429/92. Opostos embargos de declaração, restaram desacolhidos.

    4. Contra o referido acórdão, o reclamante interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado com aplicação dos Temas RG nº 339 e nº 660. Na sequência, o agravo interno aviado pelo reclamante foi desprovido, oportunidade em que assentada a inaplicabilidade do Tema RG nº 1.199 ao caso dos autos.

    5. O reclamante assevera, assim, que houve usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, pois “a negativa de trânsito ao Recurso Extraordinário baseou-se não em questões relativas ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, mas sim em aspecto relacionado ao próprio mérito recursal”.
 
    6. Ademais, destaca ser incontroverso que “o acórdão proferido pelo TJRS fixou a presença de dolo genérico, situação que afasta ipso facto a incidência da Lei de Improbidade Administrativa ao caso em tela, de acordo com o decidido no Tema 1.199/STF”. Portanto, “em observância ao Tema nº 1.199/STF, compreende-se ser indispensável, para acolhimento da pretensão inicial sancionatória, a presença do elemento subjetivo – dolo específico (situação em que o agente voluntariamente pratica conduta típica com finalidade especial e resultado específico) – para a configuração dos atos de improbidade administrativa do art. 11 da LIA, no qual enquadrada a parte ré na exordial da presente ação”. Repisa que não houve a condenação com base em dolo específico ou direto, mas em dolo genérico.

    7. Pede a cassação do acórdão reclamado, que obstou a subida do recurso extraordinário, determinando o seu processamento e remessa a esta Corte Suprema, “em razão da ausência de dolo específico, a total improcedência da ação de improbidade administrativa” (e-doc. 1, p. 12).

    8. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, parte ora beneficiária, apresentou contestação (e-doc. 77), na qual defende, em síntese, que não houve usurpação de competência desta Corte. Quanto à suposta inobservância do Tema RG nº 1.199, argumenta que a retroatividade da  lei mais benéfica em favor do réu abrange tão somente o Direito Penal e não o Administrativo. Ressalta, assim, que, “estabelecida a propositura da ação como marco temporal para aferição da adequação da conduta à tipificação do ato de improbidade administrativa, descabe invocar a não-ultratividade para solucionar a discussão proposta, porquanto, naquela oportunidade, estavam em vigor as normas invocadas”. Conclui que, “ainda que se cogite a aplicação do princípio da não ultratividade, a consequência não deve ser a improcedência da demanda, mas a análise acerca da continuidade típico-normativa em disposição diversa daquela apontada na inicial ou na sentença, à luz do novo regime jurídico, na mesma linha intelectiva da ratio estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao elemento subjetivo, quando do julgamento do ema 1.199”.

    9. A autoridade reclamada prestou informações narrando o histórico processual (e-doc. 82, p. 20-43).

    10. A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da demanda, em parecer assim ementado (e-doc. 84):

“Processo civil. Reclamação. Suposto descumprimento ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.199 de RG. (...) 2. Na espécie, o ato de improbidade é doloso, o que não se adéqua, para fins de aderência estrita, ao paradigma do Tema 1.199/STF, atinente, no ponto da retroatividade da nova LIA, a atos de improbidade culposos. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma indicado. 3. Pela improcedência da reclamação.”

É o relatório. 

Decido.

    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

    13. No caso em tela, alega-se a inobservância, pelo Tribunal reclamado, da decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989/PR, leading case do Tema nº 1.199 da sistemática da Repercussão Geral, cuja ementa fixou:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 
1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 
2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 
3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem ‘induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado’. 
4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 
5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa ‘natureza civil’ retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 
7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – ‘ilegalidade qualificada pela prática de corrupção’ – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 
8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 
9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 
10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º).
12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de ‘anistia’ geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.
13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 
14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 
15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 
16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 
17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 
18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 
19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199:
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”
(ARE nº 843.989-RG/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27/07/2022, p. 29/07/2022; grifos nossos).

    14. Compulsando os presentes autos, nota-se que a Vice-Presidência do TJRS, ao realizar juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante, negou seguimento ao apelo pelos seguintes fundamentos:

“6. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE ALTAIR DE FREITAS CUNHA  
O Recorrente cumpriu o disposto no art. 102, § 3°, da  Constituição da República, pois alegou formal e fundamentadamente a existência de repercussão geral. Está, portanto, preenchido o requisito  extrínseco de admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos do  artigo 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil.  
A despeito disso, não é de ser admitido o presente recurso  extraordinário. 
Tema 660 do Supremo Tribunal Federal  
O Supremo Tribunal Federal negou a existência de  repercussão geral relativamente às alegações de violação aos princípios  do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do  devido processo legal, ao apreciar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660/STF) (...)
(...)
Tema  339 do Supremo Tribunal Federal. Dever de  fundamentação  
O Supremo Tribunal Federal já decidiu, na Repercussão Geral  no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (TEMA 339), que ‘a Constituição  Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem  determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que  sejam corretos os fundamentos da decisão’.  
No caso, o acórdão recorrido atende ao disposto no artigo  93, inciso IX, da Constituição da República, já que nele constaram as  razões da decisão, conforme visto na admissibilidade do recurso especial  interposto pelo ora Recorrente. É certo que a parte pode discordar da  fundamentação, mas tal não enseja a interposição de recurso às  instâncias superiores.  
Portanto, nega-se seguimento ao recurso extraordinário  neste ponto. 
Ofensa reflexa e Reexame de Provas  
Não é de ser admitido o presente recurso extraordinário  quanto à alegação de negativa de vigência ao artigo 37, § 4 2 , da  Constituição da República, já que não se cuida de violação direta à norma constitucional, mas sim de ofensa reflexa decorrente da interpretação da  legislação infraconstitucional aplicável ao caso.  
Ademais, conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal  Federal, ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.  
No caso, o Órgão Julgador fixou as sanções por improbidade  administrativa com a aplicação da Lei n.° 8.429/1992 (LIA - Lei de  Improbidade Administrativa) e com base no conjunto fático-probatório  dos autos.
(...)
 Ante o exposto (...) (III) NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário de ALTAIR DE FREITAS LIMA, tendo em vista o AI 791.292/PE (TEMA 339/STF) e o ARE 748-317-RG/MT (TEMA 660/STF) e (IV) NÃO ADMITO o recurso extraordinário de ALTAIR DE FREITAS LIMA quanto às demais questões.” (e-doc. 68, p. 227-229; e-doc. 68, p. 1; grifos do original)

    15. Constata-se que foi mantida, no julgamento de agravo interno, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que a decisão recorrida estava de acordo com os parâmetros fixados no julgamento do citado tema, quanto à sistemática da repercussão geral. Assim, colaciono excertos do acórdão impugnado (e-doc. 82, p. 31, 35-36, e 42; grifos nossos):

“(...) 3. Não há mais falar em sobrestamento de recurso em razão do Tema 1.199, considerando que já houve publicação e, inclusive, o trânsito em julgado do acórdão do ARE 843.989/PR. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no ARE 843.989/PR (TEMA 1.199 1 ), em regime de repercussão geral, assentou que ‘1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (...)
(...)
No presente caso, como visto, o Órgão Julgador reconheceu a presença do dolo. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que é inaplicável ‘o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta da Recorrente, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa’, em acórdão assim ementado: 
‘EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.07.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. EX-PREFEITA. DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA ACIMA DO LIMITE PERMITIDO PELAS LEIS 9.504/97 e 4.320/64. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMAS 424 e 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. 2. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta da Recorrente, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). (ARE 1275059 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023)’ (Grifou-se)
(...)
Por fim, quanto à alegação relativa à retroatividade dos prazos prescricionais, registre-se que, na forma do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, não é caso de se enviar os autos ao Órgão Julgador para retratação, porquanto, no ARE 843.989/PR (TEMA 1.199), conforme já registrado, decidiu-se que ‘O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei’. 
Com essas considerações, não há o que modificar na decisão agravada.”

    16. Com efeito, a partir da leitura do ato reclamado, observa-se que, na espécie, o ato de improbidade pelo qual condenado o reclamante foi praticado mediante dolo, conforme expressamente reconhecido pelas instâncias ordinárias.

    17. Desse modo, observo que não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989- RG/PR (Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral), segundo o qual é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se  a presença do elemento subjetivo.

    18. In casu, o Tribunal de origem exerceu atribuição própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, ao reputar não haver contrariedade à tese firmada no ARE nº 843.989/PR, Tema RG nº 1.199, negando seguimento ao recurso extraordinário.

    19. Com efeito, este Supremo Tribunal tem definido, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de constatação de situação de evidente teratologia na decisão reclamada, o que não se vislumbra no caso. A evidenciar esse entendimento, colacionam-se os seguintes precedentes:


“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. Não há violação ao paradigma invocado, quando incontroversa a existência de ato doloso de improbidade administrativa, tendo em vista que, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.199-RG, a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente se aplica para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Precedente. 
2. Observância do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo que não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL. 
3. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 63.426-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraees Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos).


“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. MATÉRIA PRECLUSA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO NA ORIGEM. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. 
III - Esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, devidamente demonstrada, o que não ocorreu no caso em análise. 
IV- O que pretende a agravante é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 
V - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 53.419-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020; grifos nossos).

    20. Ademais, a conclusão pela comprovação do dolo obtida pelo Órgão julgador na origem se deu com base nos elementos coligidos aos autos, razão pela qual chegar a conclusão diversa implicaria revolvimento de fatos e provas. Por conseguinte, registro a impropriedade de utilização da presente medida para a reapreciação do conjunto probatório, de acordo com o firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, cito o seguinte julgado: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
 I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte.
 II – A discussão, nos autos, tem como objeto os turnos ininterruptos de revezamento, direito incluído no rol do art. 7° da Constituição, no inciso XIV, não havendo, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral.
 III – Para se chegar à conclusão diversa da informada pelo Juízo de origem, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que não é admissível no rito processual da reclamação. 
IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão. Agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 47.580-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 15/10/2021; grifos nossos).

    21. Revela-se evidente, portanto, a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.798/MS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO: ATUAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 11.529-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.
2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.
3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).

    22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se.

Brasília, 23 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator